Tribunal: TJES
Processo: 5009083-16.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009083-16.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EVALDO TEIXEIRA
RECORRIDO: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.
RELATOR(A):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROTESTO E NEGATIVAÇÃO APÓS ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. SENTENÇA PROCEDENTE. CANCELAMENTO DO PROTESTO. BAIXA NAS RESTRIÇÕES JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS (R$5.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 5130087).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A.
, verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que o recurso deve ser recebido em seu efeito suspensivo e, ao fim, provido com a reforma da sentença
a quo
;
b)
que os débitos foram enviados para o cartório de protesto antes do acordo de parcelamento realizado entre as partes, assim como a negativação;
c)
que agiu no exercício regular de seu direito;
d)
que inexiste o dano moral a ser indenizado ou, sucessivamente, que o
quantum
arbitrado deve ser minorado;
e)
que o pleito inicial deve ser julgado improcedente.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à recorrente, razão pela qual indefiro o recebimento do recurso sob o efeito suspensivo.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se o protesto de débito e a negativação em nome do recorrido são indevidos e, em caso positivo, se ensejam indenização por dano moral.

O Juízo a quo, em sua sentença, entendeu pela procedência do pleito inicial, confirmando a decisão liminar que determinou a baixa das restrições junto aos órgãos de proteção ao crédito e o cancelamento do protesto realizado (ID. 5130052), bem como arbitrou a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral (ID. 5130081).

Aduz a recorrente que os débitos foram enviados para o cartório de protesto antes do acordo, assim como a negativação.

Contudo, em que pesem tais alegações, sigo o entendimento do Juízo
a quo
no sentido de que houve falha na prestação do serviço da recorrente.

Depreende-se dos autos que, diante de débito em aberto, o recorrido firmou acordo de quitação com a recorrente (ID. 5130047) na data de 30/07/2020, todavia, em 03/08/2020 foi surpreendido com protesto dos débitos objetos do acordo em questão (ID. 5130049).

Nesse ínterim, não sendo juntado aos autos documentos suficientes para comprovar as irregularidades levantadas nos autos pela recorrente e que deram ensejo ao protesto e a negativação indevida, resta evidenciado a ilicitude do ato, bem como a falha na prestação do serviço.

Portanto, comprovada a ilicitude da conduta praticada pela recorrente, o dano moral causado é
in re ipsa
, bastando a demonstração do fato gerador do dano, porque na hipótese a dor/sofrimento é presumido.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial, nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
. 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que teve seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito em razão de cobrança indevida. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1501927/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 09/12/2019). (original sem destaque).

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do quantum arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando todo o transtorno suportado pelo recorrido, a gravidade da culpa e a extensão do dano, são fatores que juntos são suficientes para manter a indenização arbitrada em R$5.000,00 (cinco mil reais), patamar consentâneo com o dano sofrido.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)